Tribunal: TJSP
Processo: 0000547-31.2017.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Furto simples e furto tentado – Ministério Público se insurge quanto a desclassificação do roubo impróprio para furto simples – Grave ameaça comprovada pelo emprego de faca – Condenação por um crime de roubo impróprio e um furto tentado – Penas somadas, em concurso material – Regime fechado – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000547-31.2017.8.26.0556, da Comarca de Américo Brasiliense, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LEONARDO
LOPES DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000547-31.2017.8.26.0556 -Voto no 2168
2
VOTO no 2168
APELAÇÃO no 0000547-31.2017.8.26.0556
COMARCA: Foro de Américo Brasiliense
APELANTE: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELADOS: Leonardo Lopes da Costa
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: Dra. Ana Paula Comini Sinatura Asturiano
APELAÇÃO Furto simples e furto tentado Ministério
Público se insurge quanto a desclassificação do roubo
impróprio para furto simples Grave ameaça comprovada pelo
emprego de faca
Condenação por um crime de roubo
impróprio e um furto tentado Penas somadas, em concurso
material Regime fechado RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r. sentença de fls.
220/224, cujo relatório se adota, que declarou o réu como incurso no artigo
155, caput, e artigo 155, caput, c.c. artigo 14, inciso II, todos do Código
Penal, condenando-o à pena de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário
mínimo.
Sustenta o Ministério Público, em síntese, que
não se pode aceitar a desclassificação do delito de roubo impróprio para
furto. Requer a condenação nos exatos termos da denúncia. Quanto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000547-31.2017.8.26.0556 -Voto no 2168
3
dosimetria da pena, deve haver aumento na primeira fase pelo uso da faca
e aumento da pena-base no furto tentado pela reiteração criminosa. Não há,
outrossim, que reconhecer a benesse prevista no § 2o do artigo 155, não
obstante o valor dos objetos subtraídos, já que a reiteração criminosa assim
impõe, não só pelas duas condutas ora apuradas, como também pela
conduta semelhante anteriormente praticada e estampada na certidão
criminal de fls. 89. Caso se reconheça o privilégio, deve haver substituição
da pena de reclusão pela de detenção ou redução da pena corporal no
mínimo legal. Na redução pela tentativa de furto, a fração deve ser mínima,
diante do iter criminis percorrido. Por fim, as penas deverão ser somadas,
diante do concurso material de infrações (CP, art. 69) e, o regime não
poderá ser outro senão o fechado.
A Defesa apresentou contrarrazões (fls. 255/259).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo provimento do recurso (fls. 264/267).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 27 de dezembro
de 2017, no período da tarde, na Rua Toledo Pizza, n° 319, Jardim Ponte
Alta, na cidade e Comarca de Américo Brasiliense, o ora apelado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000547-31.2017.8.26.0556 -Voto no 2168
4
Leonardo Lopes da Costa subtraiu, para si, um par de chinelos
HAVAIANAS, do estabelecimento comercial denominado Belinelli I, de
propriedade da vítima Valter de Jesus Belinelli, sendo que logo após, para
assegurar a subtração, exerceu grave ameaça, com uso de uma faca, contra
a vítima Gabriel Idalino da Silva, funcionário do supermercado. Consta,
ainda que, no dia 28 de dezembro de 2017, por volta das 18h14min, na
Rua Toledo Pizza, n° 319, Jardim Ponte Alta, na cidade e Comarca de
Américo Brasiliense, o ora apelado Leonardo Lopes da Costa tentou
subtrair, para si, dois pares de chinelo HAVAIANAS, do estabelecimento
comercial denominado Belinelli I, de propriedade da vítima Valter de Jesus
Belinelli, não consumando o furto por circunstâncias alheias à sua vontade.
O Juízo a quo desclassificou o delito de roubo
impróprio para furto. O recurso ministerial, todavia, deve ser provido.
O réu não compareceu em Juízo e foi considerado
revel. Na delegacia, confirmou a autoria do segundo delito, dizendo que
realmente subtraiu dois pares de chinelo, com intuito de comprar
entorpecentes. Negou, porém o primeiro delito, bem como negou ter
ameaçado o funcionário do estabelecimento com uma faca.
A vítima Valter de Jesus Belinelli, proprietário do
supermercado, afirmou que, no primeiro fato, ficou sabendo que o
funcionário Gabriel foi ao encalço do réu, que teria furtado um par de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000547-31.2017.8.26.0556 -Voto no 2168
5
chinelos, sendo que, quando alcançado, mostrou uma faca na cintura ao
funcionário, que então desistiu da abordagem. No dia seguinte, o réu
voltou ao estabelecimento e furtou dois pares de chinelos, sendo também
perseguido por um de seus funcionários (Rodrigo), mas foi alcançado por
terceiros.
A vítima Gabriel, funcionário do estabelecimento,
narrou que foi informado sobre o furto e saiu em busca do acusado. O
encontrou na rua, pois parecia suspeito e o parou. Ele levantou a camiseta
mostrando o chinelo e uma faca que estavam em sua cintura. Em razão
disso, desistiu de pegar o objeto. Afirmou que usava o uniforme do
mercado furtado. Soube que o acusado furtou novamente o local no dia
seguinte e foi apreendido. Por fim, registrou que fez o reconhecimento
fotográfico do réu.
Frise-se que, em crime deste jaez, a palavra das
vítimas reveste-se de irrecusável valia, mormente porque tais pessoas, por
não conhecerem os autores da subtração e terem sofrido a ação delituosa,
buscam tão somente descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros
protagonistas, não tendo interesse em acusar falsamente inocentes.
Neste sentido, o entendimento dos nossos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000547-31.2017.8.26.0556 -Voto no 2168
6
tribunais:
“Tratando-se de crime de roubo, não se exige, para a prova
material do delito, a apreensão da res furtiva. No crime de
roubo, a palavra da vítima é de suma importância e deve ser
levada
em
consideração,
mormente
quando
encontra
ressonância na prova carreada ao processo” (TJSP, Apelação
10290150014-16.2001).
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido
nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes como
ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem
contradições, máxime quando corroborado pelos demais
elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela
vítima...” (Superior Tribunal de Justiça AgRg no AREsp
865331/MG Agravo Regimental em Recurso Especial Relator
Ministro Ribeiro Dantas Quinta Turma data do julgamento
09/03/2017).
A testemunha Rodrigo, também funcionário do
mercado, disse que no dia seguinte viu o réu furtando outro par de chinelos
do supermercado, mas o abordou, tentando se evadir, porém foi alcançado
por terceiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000547-31.2017.8.26.0556 -Voto no 2168
7
O policial militar Paulo Henrique afirmou que foi
acionado e soube que populares detiveram o réu, após o segundo furto.
Também esclareceu que os funcionários do estabelecimento, durante a
ocorrência, comentaram sobre a subtração com ameaça ocorrida no dia
anterior. O réu é conhecido nos meios policiais pela prática de furtos.
Note-se que as vítimas foram claras ao afirmar
que o réu mostrou uma faca para o ofendido Gabriel, com objetivo de
concluir a subtração da havaiana. Importante ressaltar que a grave ameaça
não precisa ser verbal, pode ser realizada através de gestos, como no caso.
Note-se que a ameaça foi eficaz, sendo que Gabriel se sentiu intimidado e
desistiu de abordar o réu.
Neste mesmo sentido, mutatis mutandis, a
jurisprudência do Tribunal, que entende que o simples porte da arma
caracteriza ameaça implícita:
“APELAÇÃO CRIMINAL roubo MAJORADO - Emprego de arma - Pleito
de desclassificação do delito para o de roubo simples - Não acolhimento -
Emprego da arma devidamente comprovado pela prova oral colhida -
Simples porte da arma de fogo que caracteriza ameaça implícita - Causa de
aumento mantida -Condenação bem decretada - Ajuste na dosimetria penal
- Necessidade - Aumento empregado à pena-base pelos maus antecedentes
afastado - Inteligência da Súmula 444 do STJ Regime prisional correto -
Recurso parcialmente provido” (Processo 0001279-69.2009.8.26.0466 -
Relator(a): Camilo Léllis - 8a Câmara de Direito Criminal - Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000547-31.2017.8.26.0556 -Voto no 2168
8
publicação: 16/09/2013).
Portanto, não há que se falar em insuficiência
probatória neste coerente e harmônico conjunto. Note-se que a prova
produzida nos autos não deixa dúvida alguma do cometimento do crime de
roubo impróprio.
Portanto, configurados os delitos de roubo
impróprio e furto tentado, passando-se à análise da dosimetria.
No que se refere ao roubo, na primeira fase a
pena deve ser aumentada em 1/6 (um sexto) diante do uso de faca, que
tornou a conduta ainda mais grave.
Nas
segunda
e
terceira
fases,
não
há
modificações, sendo a sanção final de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses
de reclusão, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário
mínimo.
No que se refere ao furto tentado, na primeira fase
a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, por não haver circunstâncias
judiciais desfavoráveis. Ao contrário do que alega o Parquet, a conduta do
réu não foi mais grave do que a normal para a prática de delitos similares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000547-31.2017.8.26.0556 -Voto no 2168
9
Na
segunda
fase,
ausentes
circunstâncias
agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, a pena deve ser reduzida pela
tentativa na fração mínima de 1/3 (um terço), diante do iter criminis
percorrido. Realmente o acusado chegou bem próximo à consumação do
delito, sendo que foi abordado foram do estabelecimento por populares.
Ainda na terceira fase, deve ser mantido o
reconhecimento da figura do furto privilegiado. Embora o valor furtado
não seja insignificante, este, para efeito da configuração do chamado furto
privilegiado, pode ser considerado pequeno, já que bem inferior ao do
salário mínimo (o bem é um par de chinelos havainas). Note-se que o réu,
ao contrário do que a alega o Parquet, é primário, sendo que a certidão de
fls. 89 se refere a uma transação penal realizada pelo réu, o que impede sua
consideração como maus antecedentes. Ocorre, porém que a aplicação de
somente pena de multa foi por demais benevolente, tendo em vista a
ousadia da ação do acusado, que cometeu dois crimes no mesmo
estabelecimento. Assim, por se tratar de réu tecnicamente primário, é de
ser reconhecida a existência de furto privilegiado, reduzindo-se de 1/3 (um
terço) a pena prisional. Não é o caso de aplicação apenas de sanção
pecuniária ou de redução maior, em virtude de o réu ter demonstrado
comportamento ousado e particularmente reprovável, ao praticar dois
furtos em dias consecutivos.
A sanção definitiva do crime de furto tentado
privilegiado é de 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 06 (seis)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000547-31.2017.8.26.0556 -Voto no 2168
10
dias-multa, no valor unitário mínimo.
Diante do concurso material entre os crimes, a
sanção definitiva é de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Cabível a fixação do regime fechado, tendo em
vista os fins punitivo e dissuasório das penas (artigo 59 do Código Penal),
não sendo o caso de fixação do regime semiaberto. Note-se que os extratos
de pena previstos no artigo 33, § 2°, do referido diploma legal, não são
aplicáveis com rigidez pétrea, novamente por conta dos princípios da
individualização das penas e da isonomia, comprometendo-se uma resposta
punitiva estatal adequada ao caso analisado.
Na hipótese dos autos, o réu praticou um roubo e
um furto seguidamente, utilizado uma faca para ameaçar a vítima,
indicativo, portanto, de periculosidade e de personalidade violenta. Esta
situação revela ousadia e temibilidade e se reveste de gravidade concreta,
não havendo de se cogitar de baixa culpabilidade do acusado, tudo a
justificar a manutenção do regime fechado como resposta adequada à
reprovação e prevenção de tal conduta (inteligência do artigo 33, § 3o, c.c.
o artigo 59, ambos do Código Penal).
E nem se alegue ofensa aos entendimentos
preconizados nas Súmulas 718 e 719 do Col. STF, e Súmula 440 do Col.
STJ, pois os fatos concretos e, as circunstâncias aferidas, ambos extraídos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000547-31.2017.8.26.0556 -Voto no 2168
11
dos autos, demonstram não ser recomendável a adoção de regime prisional
mais brando, no caso dos autos.
Assim já decidiu esta Colenda 9a Câmara de Direito
Criminal, em casos análogos:
“APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado e posse de arma de
fogo. Sentença condenatória. Apelam os réus. PAULO
ROBERTO
busca
a
desclassificação
para
receptação.
HÉRCULES e NICOLAS a absolvição por insuficiência
probatória. NICOLAS requer, subsidiariamente, a redução da
pena. JÉFFERSON pretende a absolvição do roubo nos termos
do artigo 386, incisos IV, V ou VII do Código de Processo Penal
e, quanto à posse de munição, por insuficiência de provas. Se
diverso o entendimento, requer a redução da pena. Sem razão.
Autoria e materialidade devidamente comprovados. Provas dos
autos convergem para a responsabilização criminal dos
acusados e impõe suas condenações pelo roubo. Teses
defensivas vazias não encontram suporte nos autos. Relato das
vítimas corroborado pelas demais testemunhas imputam de
forma categórica a prática de roubo. Impossível a
desclassificação. Posse de munição. Projéteis encontrados no
guarda-roupas do acusado, em seu quarto, após ter informado
aos policiais sua localização. Penas bem dosadas. Aumentos
devidamente justificados não comportam abrandamento. Fixado
o regime fechado para todos os acusados. Ausência de ofensa às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000547-31.2017.8.26.0556 -Voto no 2168
12
súmulas 718 e 719 do STF ou 440 do STJ. Recursos improvidos”
(Apelação Criminal no 0000604-53.2016.8.26.0663, Rel. Des.
Andrade Sampaio, j. em 12/04/2018) grifei.
“Apelação. Crimes de roubo majorado pelo concurso de
agentes. Recurso defensivo postulando somente a redução da
pena-base e a fixação do regime prisional semiaberto.
Impossibilidade. Exasperação da básica com escorreita
fundamentação. Pena bem fixada. Circunstâncias do delito que
impedem a fixação do regime prisional intermediário. Regime
inicial fechado mantido. Recurso não provido” (Apelação
Criminal no 0047580-80.2017.8.26.0050, Rel. Des. Sérgio
Coelho, j. em 12/04/2018) grifei.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público, para declarar o réu
Leonardo Lopes da Costa como incurso nos artigos 155, caput c.c. art. 14,
II e 157, § 1o, inciso I, ambos do Código Penal, condenando-o à pena de 05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, no valor unitário mínimo.
FÁTIMA GOMES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000547-31.2017.8.26.0556 -Voto no 2168
13
Relatora